Tribunal: STF
Processo: RHC 53917
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-17
Data de publicação: 1975-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE DEFESA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. INEPCIA DA
DENUNCIA, OFERECIDA COM BASE EM REPRESENTAÇÃO IRREGULAR.
IMPROCEDENCIA DA AFIRMAÇÃO. DECISÃO QUE, NA FIXAÇÃO DA PENA, DEU
ADEQUADO ATENDIMENTO AO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO.